Tribunal: TJMT
Processo: 1002827-81.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002827-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[De Trânsito, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MORAIS DOS SANTOS - CPF: 008.813.191-20 (VÍTIMA), GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (ADVOGADO), DINAMEDES VENANCIO DE FREITAS - CPF: 514.142.281-04 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO, INJÚRIA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RESISTÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDOS DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES – ATO DE VONTADE DA VÍTIMA – DESINTERESSE NAS MEDIDAS PROTETIVAS – CABIMENTO DE FIANÇA –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA.

“Esse ato de vontade da vítima sobre a desnecessidade das medidas protetivas elide o fundamento da segregação cautelar para resguardar sua integridade corporal e psicológica”
(TJMT, HC nº 72800/2015; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000).

Os crimes imputados ao paciente [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico, injúria, embriaguez ao volante e resistência] são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002827-81.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. GUILHERME FERREIRA MONTEIRO

PACIENTE(S): DINAMEDES VENANCIO DE FREITAS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DINAMEDES VENANCIO DE FREITAS contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJe N.U. 1001098-49.2023.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico, injúria, embriaguez ao volante e resistência – art. 14 da Lei nº 10.826/2003, arts. 129, § 3º, 140, 147 e 329, todos do CP e art. 306 do CTB – (ID 109322271).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente é primário, tem endereço certo no distrito da culpa, exerce profissão lícita e a vítima da violência doméstica manifestou-se favorável à sua soltura; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares (ID 158032209), com documentos (ID 158032211/ID 158032214).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$ 52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais).

O Juízo singular prestou informações (ID 159085697)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, lesão corporal, injúria, ameaça e resistência, no âmbito de violência doméstica [artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003; artigos 129, 140, 147 e 329, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada ausência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica dos ofendidos - paciente que em meio a uma discussão com a sua companheira, arrombou as portas da residência, adentrou o imóvel e a agrediu fisicamente com socos e chutes por todo o corpo, somente parando as agressões por interferência da família da ofendida, não sem antes promover novas agressões aos familiares que ali se encontravam - policiais que posteriormente localizaram o paciente com arma de fogo em sua cintura, tendo este oferecido resistência no momento da sua abordagem - custódia pertinente para tutelar a integridade física e psicológica das vítimas - reconciliação do casal e retratação por parte da vítima não têm o condão de impedir a continuidade da persecução penal, por se tratar de ação penal pública incondicionada - precedentes - “[...] A eventual retratação feita pela vítima não elide a necessidade de manutenção da custódia quando a prisão em flagrante – convertida em preventiva – ocorreu pela prática de delitos apurados mediante ação penal pública incondicionada, devendo, tal retratação ser mais profundamente analisada pelo juízo próximo às partes, em sede de audiência de instrução criminal.” [TJMT - HC nº 1023204-44.2021.8.11.0000 - 3ª C. Criminal - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - J.: 09.02.2022] - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - 3. “Requestada aplicação do postulado da homogeneidade inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 161059173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, fora outorgada liberdade provisória ao paciente mediante fiança nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos crimes e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Patrícia Moraes dos Santos, visto que o paciente, após ingerir bebida alcoólica e por não aceitar o fim do relacionamento, a teria agredido com socos e chutes, cujas agressões somente cessaram com intervenção familiar [genro], tendo sido preso em flagrante portando uma arma de fogo municiada [revólver].

Todavia, a própria vítima do fato gerador da prisão em flagrante manifestou desinteresse nas medidas protetivas, tendo afirmado, em declaração registrada em cartório [com firma reconhecida], no dia 9.2.2023, que o paciente “não representa perigo à minha segurança” (ID 158032212), sendo favorável à sua soltura.

Esse ato de vontade da vítima sobre a desnecessidade das medidas protetivas elide o fundamento da segregação cautelar para resguardar sua integridade corporal e psicológica (TJMT, HC nº 72800/2015 – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2017; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 30.1.2018).

Por outro lado, os crimes imputados ao paciente [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico, injúria, embriaguez ao volante e resistência] são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88.

No caso, o paciente é primário (www.tjmt.jus.br e SIAP), empresário (ID 158032211), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua 40 A, nº 1.001 W, Bairro Jardim Califórnia, em Tangará da Serra/MT – ID 158032211] e declarou possuir patrimônio estimado em R$4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos reais), consoante Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 158032213).

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

A somatória das penas se mostra superior a 4 (quatro) anos (art. 14 da Lei nº 10.826/2003, arts. art. 129, § 13º, 140, 147 e 329, todos do CP e art. 306 do CTB), razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Sopesadas as condutas criminosas atribuídas ao paciente [seis], a declaração da vítima favorável à soltura, a representação por advogado particular e o patrimônio declarado [de aproximadamente quatro milhões e seiscentos mil reais], mostra-se proporcional a fixação de fiança em R$52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais), correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, notadamente ao considerar os crimes de perigo abstrato (STJ, HC 276.103/MG – Relator: Reynaldo Soares da Fonseca – 22.9.2015/TJMT, HC N.U 1010728-42.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.10.2019).

Registre-se, enfim, que a fiança pode recair sobre bem móveis ou imóveis, nos termos do art. 330[1] e 336[2] do CPP.”
(ID 1583531723)

Recolhida a fiança, o paciente foi colocado em liberdade, conforme informações prestadas pelo Juízo singular (ID 159085697).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória com fiança ao paciente, no valor de R$ 52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais), mediante termo específico nos autos, na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023